Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-41.2015.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DERIVADA. DESCABIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. BURLA DE IMPOSTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os autores possuem toda a documentação necessária para registro do imóvel em nome próprio, sem necessidade de intervenção do Judiciário. Não há hipótese de aquisição originária e sim, derivada, oriunda de Contrato de Compra e Venda.
2. A Usucapião, enquanto forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão, como os impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 2.1 A utilização da via acaba por burlar impostos a serem cobrados pelo Poder Público.
3. A boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má-fé, por outro lado, deve ser comprovada. Em outras palavras, o exercício regular do direito de ação garantido constitucionalmente (inciso XXXVI do artigo 5o), por si só, não configura má-fé, sob pena de se inviabilizar o acesso à jurisdição. Litigância de má-fé afastada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.